Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718666-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISOB - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, JHONATA LUIZ DE OLIVEIRA, RENATA RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703968-53.2022.8.07.0002, promovida em desfavor de ISOB - CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, JHONATA LUIZ DE OLIVEIRA e RENATA RODRIGUES DE SOUZA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 232953879 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de intimação da parte devedora para indicar bens, sob pena de multa, ao fundamento de que não há indicativo de ocultação de bens, além do pedido não ter vindo acompanhado de qualquer indício de êxito da medida, especialmente porque já foram realizadas diversas diligências sem a localização de bens dos executados. Em suas razões (ID 71705674), o agravante sustenta que, esgotadas as possibilidades de localização de bens dos devedores, estaria evidenciada a possibilidade de se determinar a intimação da parte devedora para indicar bens passíveis de penhora para saldar o débito, na forma do artigo 774 do Código de Processo Civil. Aduz que a r. decisão agravada afronta os princípios da cooperação e da razoabilidade. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal no sentido de cabimento da indicação de bens à penhora por parte do executado. Pondera que a devedora possui plena ciência do andamento do cumprimento de sentença em seu desfavor, haja vista que está devidamente representada por advogado. Defende que o perigo de dano se caracterizaria em razão da possibilidade de se operar a prescrição intercorrente. Ao final, o agravante postula a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a intimação dos executados para que indiquem bens, sob pena de multa. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob o ID 71722781. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação. Com efeito, não ficou comprovado o exaurimento de todas as diligências possíveis para o fim de localizar bens dos executados, a justificar o deferimento da medida pleiteada. De fato, no processo de origem, foram realizadas diversas consultas aos sistemas SISBAJUD (IDs 179650336 e 193170952), RENAJUD (IDs 179650332, 179650333, 179650335, 195630590, 195630591 e 195630592), SNIPER (IDs 22061811, 22061812 e 22061814) e INFOJUD (ID 218187631), que restaram parcialmente frutíferas, tendo sido efetuado apenas o bloqueio de R$ 733,64 (setecentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos). Posteriormente, após o indeferimento de consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNID, DIMOB, NAVEJUD, MET-RAIS e PREVJUD – ID 231289330 (origem), o exequente postulou a intimação da parte devedora para indicar bens (ID 232211620), sob pena de multa, sem indicar, no entanto, quais teriam sido as medidas por ele adotadas para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que o exequente não exauriu os meios à disposição para localização de bens dos devedores, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário. Ademais, a d. magistrada de primeiro grau ressaltou a possibilidade de consulta ao sistema SREI pelo próprio credor (ID 231289330, origem), não sendo demonstrada qualquer iniciativa por parte do exequente. Por amor ao debate, consigno que se a eventual omissão dos devedores (em indicarem bens) se der por impossibilidade objetiva de apresentar bens penhoráveis, sem evidências de ocultação ou má-fé, a imposição da multa seria indevida. Portanto, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens dos executados passíveis de penhora, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Ademais, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso a questão meritória seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado em razão da celeridade de sua tramitação. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 09:49:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora